Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que confirmou a incompetência do juízo da 1a Vara Cível de Brasília, com base na ausência de conexão entre o foro eleito pelas partes (Alexânia-GO), seus domicílios (Anápolis-GO), o local do imóvel objeto do contrato (Alexânia-GO) e o juízo da capital federal. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, defendendo que o juízo da 1a Vara Cível de Brasília estaria prevento por ter apreciado anteriormente a ação correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar das teses e provas apresentadas, especialmente quanto ao argumento de prevenção do juízo de origem; e estabelecer se os embargos de declaração foram manejados com intuito de rediscutir o mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou a tese da prevenção invocada pelo embargante, com base nos §§ 2o e 3o do art. 64 do CPC e na jurisprudência do STJ (EDcl no REsp n. 1.430.234/PR), consignando que a exceção de incompetência foi regularmente acolhida de forma correta nos autos originários.
5. Divergência entre o entendimento do acórdão embargado e precedentes apontados pela parte não configura contradição para fins de embargos de declaração.
6. A simples insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
7. A jurisprudência reconhece que os órgãos julgadores não estão obrigados a responder expressamente a todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação seja clara e coerente (REsp n. 1.404.796/SP).
8. Não configura vício passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, desde que o acórdão esteja devidamente fundamentado, como ocorrido no caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
9. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a tese da parte de forma fundamentada, inexistindo vícios, ainda que contrariamente ao seu interesse.
3. A alegação de prevenção do juízo não prevalece quando há acolhimento superveniente de exceção de incompetência.
4. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §§ 1o, 2o, 3o e 5o; 64; 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.430.234/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, REsp n. 1.404.796/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Acórdão 1940232, PJe 0730415-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.